Tribunal: TJES
Processo: 5018407-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018407-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: E. J. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO RENAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (SICOOB Conexão) contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação de execução, para determinar o bloqueio judicial de veículos de propriedade dos executados via sistema RENAJUD. A agravante sustenta a existência de indícios de fraude à execução e o risco de alienação dos veículos, alegando preenchimento dos requisitos para concessão da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com bloqueio judicial de veículos de executado, diante de alegada tentativa de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4.
A transferência de imóveis supostamente simulada não foi, em sede de cognição sumária, considerada fraude à execução, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem intenção de dilapidação patrimonial.
5.
O pedido de bloqueio dos veículos mostra-se desnecessário, uma vez que a agravante já realizou a averbação premonitória da execução no registro dos veículos, nos termos do art. 828 do CPC, medida que assegura a publicidade da dívida e previne eventual fraude à execução.
6.
Parte dos veículos indicados já foi alienada em datas anteriores ao ajuizamento da execução, ou encontram-se com status de "baixado", o que torna inócua a providência postulada.
7.
O bloqueio judicial pleiteado implicaria medida mais gravosa do que a necessária, contrariando o princípio da menor onerosidade e da proporcionalidade, especialmente quando já existente medida assecuratória eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A tutela de urgência em execução deve ser indeferida quando ausente o perigo de dano, especialmente se já realizada a averbação premonitória nos termos do art. 828 do CPC.
10.
A simples suspeita de fraude à execução, desacompanhada de indícios concretos e atuais de dilapidação patrimonial, não autoriza o bloqueio judicial de bens por meio do RENAJUD.
11.
Medidas cautelares mais gravosas devem ser evitadas quando a parte credora já dispõe de meio eficaz e menos oneroso para salvaguarda de seu crédito.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 828.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018407-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

AGRAVADOS:E. J. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA e JULIANO DA GRAÇA LEITE GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5014858-22.2024.8.08.0030, movida em face de
E. J. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
e
JULIANO DA GRAÇA LEITE GONÇALVES
, indeferiu o pedido cautelar de bloqueio judicial de veículos via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais (evento 11105535), a agravante alega, em síntese, que: 1) a parte executada, mesmo após constituída em mora, teria transferido de forma simulada os únicos imóveis de sua propriedade que estavam livres de gravames, caracterizando fraude à execução; 2) há um risco iminente de que os executados repitam a conduta, alienando os veículos de sua propriedade, cuja transferência é um ato administrativo rápido e de fácil execução; e 3) estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, fundada em dívida líquida, certa e exigível, e o perigo de dano, evidenciado pela conduta dos devedores e pelo risco de frustração da execução. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja deferido o bloqueio judicial dos veículos indicados.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, não considero presentes os aludidos requisitos.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido, rechaçou a sua concessão por não vislumbrar, em análise perfunctória, a comprovação de dilapidação voluntária de bens com o intuito de frustrar a execução. Ponderou, ainda, que a transferência imobiliária questionada aparenta legalidade, pois realizada com uma empresa cujo objeto social é a compra e venda de imóveis, e que o rito executório ordinário já prevê a penhora de bens caso o pagamento não ocorra no prazo legal.

A meu ver, o fundamento central para a manutenção da decisão reside na ausência do
periculum in mora
. Conforme observado na análise liminar deste recurso, a própria parte agravante requereu e obteve a averbação da certidão de admissão da execução nos cadastros dos veículos, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

A averbação premonitória é medida assecuratória que visa justamente dar publicidade à existência da execução, tornando ineficaz, em relação ao exequente, a alienação ou oneração dos bens realizada após a averbação. Trata-se de um mecanismo eficaz para prevenir a fraude à execução, resguardando o crédito da agravante de forma suficiente, porém menos gravosa que o bloqueio total da circulação e transferência.

De fato, em consulta ao sistema do DETRAN/ES, verificou-se que a referida averbação foi efetivada nos veículos que ainda se encontram em nome do executado, a saber: Alfa Romeo, placa BRG1E36; VW SP-2, placa BUI6J53; Kombi, placa LDM5F85; e Chrysler 300 CONV, placa AZO1J69.

Quanto aos demais veículos listados na inicial, a consulta revelou que a grande maioria já se encontra com status de "BAIXADO" ou foi transferida a terceiros em datas muito anteriores ao ajuizamento da execução, como em 2018, 2019, 2020 e 2021, o que esvazia o objeto do pedido em relação a eles.

Dessa forma, estando o direito da credora já resguardado pela publicidade gerada pela averbação premonitória nos veículos remanescentes, não se justifica a imposição de medida mais severa, como o bloqueio via RENAJUD, que cercearia por completo o uso dos bens. A tutela de urgência deve ser concedida para evitar um dano que, de outra forma, seria irreparável, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.